Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas à contratação de empresas de fachada ou que não tinham condição de prestar os serviços para os quais foram contratadas, a pagamentos por serviços não-executados, a nomeações ilegais e à ausência de publicidade de atos administrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades praticadas na gestão de Sydnei Costa Pereira, prefeito do município de Anajatuba/MA, relacionadas à contratação de empresas de fachada ou que não tinham condição de prestar os serviços para os quais foram contratadas, a pagamentos por serviços não-executados, a nomeações ilegais e à ausência de publicidade de atos administrativos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, o presente processo em tomada de contas especial em desfavor de Sydnei Costa Pereira, prefeito do município de Anajatuba/MA (gestão 2017 a 2020), e de James Arnoldo Mendes Costa, secretário municipal de saúde no mesmo período, autorizando, desde já, a citação dos responsáveis, imputando-lhes, solidariamente, o débito abaixo detalhado, em razão da irregularidade descrita a seguir: 9.1.1. débito: Data de ocorrência Valor (R$) 11/05/2017 12.981,25 31/05/2017 40.777,25 22/06/2017 18.679,67 26/07/2017 6.465,74 01/08/2017 26.229,60 01/09/2017 7.501,20 02/09/2017 11.880,92 05/10/2017 5.621,38 9.1.2. Irregularidade: não comprovação da efetiva execução dos serviços e fornecimento das peças para veículos, objeto do Contrato 67/2017, oriundo do Pregão Presencial 16/2017, firmado com a empresa Brunopel Autopeças e Serviços Ltda., em razão da ausência dos seguintes documentos comprobatório dos fornecimentos constantes das notas fiscais emitidas pela empresa e pagas pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA: 9.1.2.1. requisições de reposição de peças e de realização de serviços mecânicos e congêneres, com identificação do veículo, hodômetro e motorista; 9.1.2.2. orçamento detalhado, prévio à execução dos serviços, elaborado pela oficina mecânica contratada, para a devida análise e autorização, contendo: identificação do veículo; relação de peças a serem substituídas e seus respectivos valores; tempo a ser gasto na prestação do serviço; valor a ser cobrado pelos serviços mecânicos e reposição de peças e acessórios; e 9.1.2.3. ordem de serviço, subscrita pela autoridade hierárquica ordenadora da despesa ou por agente delegado por esta, autorizando a realização dos serviços mecânicos, conforme estipulava o item 11.3 do edital do Pregão Presencial 16/2017; 9.2. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, a audiência de Sydnei Costa Pereira, prefeito do município de Anajatuba/MA (gestão 2017 a 2020), e de James Arnoldo Mendes Costa, secretário municipal de saúde no mesmo período, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pela seguinte irregularidade: 9.2.1. Irregularidade: subcontratação ilegal do objeto dos Contratos 57/2017 e 57/2018, firmados entre o município de Anajatuba/MA e a JB Comércio de Serviços Ltda. sendo que a empresa não detinha capacidade administrativa e operacional para executar o contrato, atuando como mera intermediária na contratação, tendo subcontratado integralmente os serviços contratados, além de não ter arcado com as despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos sublocados nos termos previstos no contrato e ter simulado contratos de locação, conforme evidenciam os elementos aos autos e consoante constatado pela Controladoria-Geral da União (CGU/MA) em fiscalização realizada na municipalidade em 2019; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ao Ministro de Estado da Saúde acerca da medida adotada por meio do subitem 9.1 deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao denunciante.